Tribunal: TJDFT
Processo: 0749045-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749045-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M.A.A. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0759330-38.2025.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 78211524 este Relator indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em seguida o recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 78450832). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator